Tribunal: TJSP
Processo: 1501542-92.2024.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (25 PORÇÕES DE COCAÍNA E 24 PORÇÕES DE CRACK) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO OU ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O LOCAL DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE PORÇÕES AFASTAM O USO PRÓPRIO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (25 PORÇÕES DE COCAÍNA E 24 PORÇÕES DE CRACK) – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO OU ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O LOCAL DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE PORÇÕES AFASTAM O USO PRÓPRIO – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A SOMA DE MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.